Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-43.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– Instituição de ensino – Aluna beneficiária do financiamento do valor das mensalidades de curso superior pelo FIES – Instituição que cobrou ao final de cada semestre valor supostamente pendente, cuja origem não foi esclarecida – Débito inexigível:

– Demonstrada a existência de financiamento do valor total das mensalidades devidas do início

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– Instituição de ensino – Aluna beneficiária do financiamento do valor das mensalidades de curso superior pelo FIES – Instituição que cobrou ao final de cada semestre valor supostamente pendente, cuja origem não foi esclarecida – Débito inexigível:

– Demonstrada a existência de financiamento do valor total das mensalidades devidas do início à conclusão do curso, não se justifica a cobrança de valores da aluna – Alegação de que tais cobranças derivam de serviços extras ou diferença de valor das mensalidades e da carga horária não demonstrada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
Registro: 2020.0000740154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001661-43.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelada MARCELA
MARIANE RIBEIRO DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
-- voto n. 20.712 --
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009
Apelante: Anhanguera Educacional Participações S/A
Apelada: Marcela Mariane Ribeiro de Morais
Comarca: São Paulo Foro Regional IX Vila Prudente 3a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Cláudia Sarmento Monteleone
Disponibilização da sentença: 14/03/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
Instituição de ensino Aluna beneficiária do financiamento
do valor das mensalidades de curso superior pelo FIES
Instituição que cobrou ao final de cada semestre valor
supostamente pendente, cuja origem não foi esclarecida
Débito inexigível:
Demonstrada a existência de financiamento do valor total das
mensalidades devidas do início à conclusão do curso, não se
justifica a cobrança de valores da aluna Alegação de que tais
cobranças derivam de serviços extras ou diferença de valor das
mensalidades e da carga horária não demonstrada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta da r.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
sentença a fls. 272/275, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória negativa de débito cumulada com anulação de protesto
indevido com pedido de repetição de indébito e indenização por danos
morais ajuizada por Marcela Mariane Ribeiro de Morais contra
Anhanguera Educacional Participações S/A, para declarar inexigíveis os
débitos imputados pela ré à autora, referentes aos serviços
administrativos, bem como à diferença do valor de mensalidade e
consequente parcelamento efetuado pela autora (entrada de R$ 175,00
e onze parcelas de R$ 110,32), exceto o valor de R$ 662,52 referente ao
protesto efetuado em nome da autora, o qual não foi comprovada a
autoria, devendo a ré providenciar a retirada nos apontamentos dos
órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, sob pena de multa,
no prazo de cinco dias. A ré também foi condenada a restituir o valor de
R$ 972,09, de forma simples. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do
patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido à autora.
Apela a ré alegando que é equivocado o
entendimento do Juízo no sentido de não cumpriu o dever de informar
corretamente a respeito das cobranças efetuadas, pois bastaria que a
apelada a tivesse procurado para que fossem esclarecidas as cobranças
de serviços.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
Sustenta que a apelada não concorda com
a cobrança, pois acredita que o financiamento pelo FIES engloba
serviços extras, o que não ocorre, de forma que não houve falha na
informação, mas discordância injustificada da aluna.
Afirma que a Portaria Normativa do MEC é
expressa ao dispor que cabe ao aluno a conferência e validação das
informações lançadas no portal, de forma que se alguma informação
estiver incorreta cabe a ele apontá-la e solicitar sua correção.
Aduz que a própria apelada deu causa aos
transtornos ao não realizar o pagamento dos títulos pendentes, não
tendo sido demonstrado que tenha praticado qualquer ato ilícito, nem a
ocorrência de dano material ou moral, ônus que incumbia à autora nos
termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Ressalta que as disposições do Código de
Defesa do Consumidor devem ser aplicadas com delimitações, pois a
situação narrada nos autos decorre de contrato, devendo ser obedecido
o princípio do pacta sunt servanda, bem como não há que se falar em
hipossuficiência da parte.
O recurso é tempestivo, bem preparado

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
(fls. 338) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
A apelada respondeu ao recurso pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 342/347).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação declaratória negativa
de débito cumulada com anulação de protesto indevido com pedido de
repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Marcela Mariane Ribeiro de Morais contra Anhanguera Educacional
Participações S/A, em que a autora alegou que se matriculou em curso
superior oferecido pela ré e é beneficiária do FIES (Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). O financiamento
refere-se ao valor total do curso de 10 semestres, correspondente a R$
43.501,12 (valor do primeiro semestre de 2014 - R$ 3.480,09 -
multiplicado por dez - quantidade de semestres até a conclusão do
curso - adicionado de 25% - R$ 8.700,22 - para atender possíveis
elevações no valor dos encargos no decorrer do curso). Sustenta que
consta no contrato de financiamento que os referidos valores são
destinados ao custeio de 100% dos encargos educacionais. Contudo,
desde o final do primeiro semestre de 2014 a ré exigiu pagamentos

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
adicionais, sendo que no segundo semestre de 2017 realizou o
parcelamento de suposto débito no valor de R$ 1.388,52, mas quitou
apenas a primeira parcela de R$ 175,00, deixando de adimplir as onze
parcelas restantes de R$ 110,32. Alega que tais valores vêm sendo
indevidamente cobrados, foi impedida de frequentar as aulas do
primeiro semestre de 2018 e teve seu nome negativado. Assim,
requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos
morais).
Foi indeferida a tutela de urgência.
A ré apresentou contestação, a autora se
manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial do pedido
que ensejou a interposição do recurso, o qual não merece acolhimento.
Verifica-se
que
o
contrato
de
financiamento firmado pela autora com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação referia-se ao pagamento de 100% do
valor do curso no qual a autora estava matriculada. O valor do crédito
global concedido correspondia a 10 vezes o valor do semestre, havendo,
ainda, um adicional de 25% no caso de eventual aumento do valor das
mensalidades (fls. 34).

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
Não obstante tal previsão a autora era
cobrada de valores aleatórios, não descritos pela instituição
educacional. Na contestação a ré apresenta todo tipo de argumento a
fim de sustentar a regularidade das cobranças, mas não apresenta
documentos que fundamentem suas alegações.
Ora afirma que a autora não informou o
valor correto da mensalidade em relação ao primeiro semestre de 2017,
ora que a cobrança se refere a serviços extras: prova de segunda
chamada, livros, certidões, declarações (fls. 177). Alega também que a
carga horária do segundo semestre de 2017 ultrapassou o valor
contratado pela autora (fls. 182).
No entanto, não há qualquer documento
que demonstre que tais valores decorreriam da cobrança de taxas
extras, que a autora teria realizado provas de segunda chamada,
comprado livros ou requerido a expedição de certidões. Também não há
documentos que demonstrem qual era a carga horária englobada no
valor da mensalidade e a realização de matérias resultando no excesso
dessa previsão. Igualmente, não foi comprovado que a autora teria
informado valor incorreto quando do aditamento realizado em 2017. O
documento de aditamento trazido pela autora a fls. 46/48 apresenta o
valor da semestralidade idêntico ao valor para o FIES (fls. 47).

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001661-43.2018.8.26.0009 São Paulo Voto n. 20712
Dessa
forma,
a
ré
não
conseguiu
demonstrar a regularidade das cobranças, não havendo qualquer
elemento nos autos nesse sentido. A autora, por sua vez, demonstrou a
celebração do contrato de financiamento do valor total das
mensalidades do curso oferecido pela ré.
Portanto,
restou
demonstrada
a
inexigibilidade do débito cobrado pela instituição de ensino, sendo de
rigor a manutenção da sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --